Tribunal: TJES
Processo: 5001450-85.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-85.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ROCHA SOARES
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001450-85.2023.8.08.0001

Recorrente:
RODRIGO ROCHA SOARES

Recorridos:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
GOL LINHAS AEREAS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida no reembolso do valor das passagens aéreas, com a retenção de 10% a título de multa por desistência pelo consumidor (
R$ 698,77). Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença, com a procedência de seu pedido de indenização por prejuízos extrapatrimoniais, alegando perda de uma chance.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida.

Explico.

In casu ̧
restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu passagens aéreas (ida e volta de Vitória/ES para Campinas/SP) para os dias 14/10 e 16/10/23, com desembarque no aeroporto de Viracopos, a fim de realizar um concurso público no dia 15/10/23 em Campinas, e que, dez dias antes da viagem, foi surpreendido com os cancelamentos dos voos previamente agendados, sendo disponibilizados novos voos para a mesma data, mas com desembarque no aeroporto de Congonhas, o que não aceitou, motivando, então, o cancelamento das passagens aéreas e solicitação de reembolso.

A situação vivenciada pelo autor não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Ao analisar os autos, verifico que, conforme asseverado pelo próprio requerente, os voos previamente agendados foram cancelados pela parte requerida com dez dias de antecedência, além de ter sido ofertado outros voos para os mesmos dias, somente com a mudança de embarque e desembarque em São Paulo (que era no aeroporto de Viracopos e mudou para o aeroporto de Congonhas).

Assim, ainda que exista uma distância maior entre o aeroporto de Congonhas até Campinas (132 Km), a parte requerida ofereceu outra alternativa de voo para o autor, que seria suficiente para que o mesmo realizasse a sua prova de concurso público no dia 15/10/23, o que não foi aceito pelo mesmo, optando por desistir da viagem e da prova de concurso.

Além do mais, é sabido que a teoria da perda de uma chance aplica-se apenas quando há a efetiva privação de uma oportunidade real e séria de obter um benefício ou evitar um prejuízo, e essa chance é definitivamente frustrada por ato ilícito da parte contrária.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CAMPANHA DE MARKETING - SORTEIO DE VEÍCULO - INFORMAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS - FALTA DE ATUALIZAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - MANUTENÇÃO. - O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo - O participante de campanha de marketing com sorteio de bem móvel possui mera expectativa de obtenção do prêmio, não viabilizando o atendimento à pretensão reparatória por lesão anímica a simples falta de informação atualizada do número de inscritos pela empresa Promotora do evento -
A aplicação da "Teoria da Perda de uma Chance" pressupõe que a oportunidade perecida seja real, atual e séria, bem como que o prejuízo seja cognoscível, segundo um juízo consistente de probabilidade, mas não de mera possibilidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50160279220228130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

No entanto, essa hipótese não se verifica quando a companhia aérea, diante do cancelamento de um voo, providencia a reacomodação do passageiro em outro voo, possibilitando-lhe chegar ao destino final em tempo hábil para cumprir seu compromisso.

Outrossim, os contratempos ou desconfortos decorrentes da alteração do horário de voo (como no caso da distância entre o novo aeroporto e o local de destino) não constituem elementos suficientes para a caracterização do dano indenizável, pois a a companhia aérea disponibilizou alternativa eficaz para que o autor chegasse ao seu compromisso (prova de concurso público), o que não foi aceito pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RODRIGO ROCHA SOARES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)